Tribunal: TJSP
Processo: 1000120-46.2021.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada cobrança abusiva e vexatória realizada pelo réu, via telefone ou por meio do SERASA, relativamente a dívidas já prescritas – Reconhecimento da prescrição que não importa em extinção da obrigação natural de pagar o débito inadimplido na esfera extrajudicial – Dano moral - Ausência de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada cobrança abusiva e vexatória realizada pelo réu, via telefone ou por meio do SERASA, relativamente a dívidas já prescritas – Reconhecimento da prescrição que não importa em extinção da obrigação natural de pagar o débito inadimplido na esfera extrajudicial – Dano moral - Ausência de prova da alegada cobrança vexatória ou excessiva – Fatos vivenciados pelo autor inseridos no âmbito das intercorrências que não ultrapassam os meros aborrecimentos da vida cotidiana – Lesão extrapatrimonial não verificada – Procedência parcial decretada nesta instância ad quem tão somente para declarar a prescrição da pretensão de cobrança em relação aos débitos impugnados pelo autor – Sucumbência mantida a cargo do autor tendo em vista o decaimento mínimo do réu - Recurso provido em parte.